Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726826-79.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: CONSTRUTORA SÃO MATEUS EIRELI - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. CONTA POUPANÇA. ARTS. 797 E 833 CPC. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido para que a parte executada pague à leiloeira o valor equivalente à comissão e determinou que o pagamento fosse realizado pela parte exequente, ora agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir quem é responsável pelo pagamento do valor equivalente à comissão à leiloeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante dicção da parte final do art. 903 do CPC, o leiloeiro tem direito à indenização/ressarcimento pelas despesas efetuadas referentes ao trabalho, desde que regularmente comprovadas. 4. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, mesmo após intimado acerca da realização da penhora sobre o imóvel que não era de sua titularidade, o executado manteve-se silente, nada informando a respeito de que o bem não era mais de sua propriedade. Necessário entender, assim, que o exequente procedeu à penhora e posterior envio do imóvel a leilão imbuído de boa-fé, razão pela qual não deve ser penalizado ao pagamento pelo ressarcimento das despesas despendidas com o leilão do bem. 5. Considerando que a restituição das despesas despendidas pela leiloeira será realizada nos autos de Execução de origem, bem como considerando que os Embargos de Terceiro somente foram opostos após a arrematação do bem, ao executado compete o pagamento das despesas em questão. 5.1. Atribuir tal ônus ao exequente seria ignorar a aplicação do princípio da causalidade, bem como onerar indevidamente o credor que, ignorando que o imóvel pertencesse a terceiro, o levou a leilão. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 e 903. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando inércia processual da leiloeira, que somada à ausência de prova documental mínima dos valores efetivamente gastos, evidencia que o pedido de ressarcimento pecuniário não pode prosperar; c) artigo 903 do Código de Processo Civil, asseverando que a leiloeira não faz jus à percepção de comissão, porque a lei condiciona esse direito à existência de uma arrematação perfeita e acabada, o que não ocorreu no caso dos autos; d) artigos 39 e 40, ambos do Decreto 21.981/1932, afirmando a impossibilidade de se reconhecer qualquer direito pleiteado, seja à comissão, seja ao ressarcimento, por absoluta ausência de suporte fático e probatório, de modo que, à míngua de arrematação efetivamente consumada e de prova de qualquer despesa concreta, inexiste obrigação de pagamento em favor da leiloeira; e) artigo 884 do Código Civil, enfatizando que não se deve permitir que a leiloeira receba os valores diante da situação apresentada, sob pena de ocorrer o vedado enriquecimento sem causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no suposto malferimento aos artigos 373, inciso I, e 903, ambos do CPC, 39 e 40, ambos do Decreto 21.981/1932, e 884 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Considerando que a restituição das despesas despendidas pela leiloeira será realizada nos autos de Execução de origem, bem como considerando que os Embargos de Terceiro somente foram opostos após a arrematação do bem, ao executado compete o pagamento das despesas em questão” (ID 75947893). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016